Tribunal: STF
Processo: Rcl 39731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de recurso de revista em razão da ausência de transcendência da matéria (autos nº 497-86.2016.5.12.0036).
    2. A parte reclamante, alegando a inconstitucionalidade do “Parágrafo 5º do art. 896-A da CLT, em face das disposições dos incisos XXXV, LIV e LV da Lei Magna”, pede: (i) a cassação da decisão reclamada, “determinando-se, por consequência, a remessa do agravo ao plenário da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho ou à essa Colenda Corte para apreciação”; (ii) em qualquer hipótese, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT. Requer o benefício da gratuidade de justiça. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte contrária, em razão do manifesto descabimento da via. 
    5. Como se sabe, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    6. No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Além disso, exige-se a existência de relação de identidade estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Neste sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 
    7. A parte reclamante aponta apenas a inconstitucionalidade de dispositivo da CLT. Não indica qualquer precedente vinculante do Supremo Tribunal que teria sido violado, de forma que é manifesto o descabimento desta via.
    8. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados ao art. 896-A da CLT. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.
    10. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator